Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ERRO NO HIDRÔMETRO. RACHADURA NA LENTILHA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO. PROVAS DO EFETIVO CONSUMO. EXCLUSÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de revisão da conta de água de junho de 2019, afastando a cobrança do acréscimo por atraso no pagamento da conta do mês anterior, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os demais pedidos da autora, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
2. As partes, quando instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, devem indicá-las com precisão e clareza, apontando a sua finalidade, sob pena de indeferimento ou mesmo preclusão.
3. No caso dos autos, após a visita técnica da CAESB ao imóvel da apelante, o laudo do aferidor foi conclusivo no sentido de que, apesar da ordem de suspensão do fornecimento de água, devido à inadimplência da autora, não houve o corte do serviço, existindo o efetivo consumo de 202 m3 durante o período de suspensão, entre 24/10/2017 e 04/05/2019.
4. Considerando tratar-se de relação de consumo, a magistrada a quo determinou a inversão do ônus da prova, para que a apelada CAESB providenciasse a aferição e a vistoria nas instalações hidráulicas do imóvel da apelante.
5. A apelada, então, colacionou aos autos novo laudo com o boletim de aferição, por meio do qual o técnico constatou que o hidrômetro estava submedindo, havendo, de fato, erro fora do limite admissível em desfavor da CAESB.
6. Após o despacho da d. magistrada para que a parte autora indicasse a necessidade de prova pericial para rebater essa conclusão apontada pelo técnico, o prazo para a manifestação da apelante transcorreu in albis, operando-se a preclusão.
7. Desse modo, diante das provas produzidas pela apelada (as quais indicam de forma técnica o efetivo consumo do serviço) e do desinteresse da apelante em produzir prova capaz de demonstrar o contrário, deve ser mantida a r. sentença, inexistindo ofensas a princípios e à legislação de regência.
8. Recurso conhecido e desprovido.